Tribunal: STF
Processo: Rcl 54616
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de João Paulo de Oliveira Silva contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    Em sua inicial, o reclamante defende a mora do juízo reclamado para apreciar o pedido de progressão de regime. Defende preencher os requisitos para a progressão ao regime aberto. Aduz que continua cumprindo ilegalmente a pena em regime fechado.



    Requer seja julgada procedente a reclamação para determinar ao juízo reclamado a apreciação do pedido de progressão de regime. 



    Em nova manifestação, reitera a inércia do Juízo de origem para apreciação do pleito (eDOC 16).



    Após, em nova petição afirma que foi deferida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto, mas que ele já faria jus à concessão do regime aberto para cumprimento de pena (eDOC 20). 



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O Reclamante argumenta suposta violação à súmula vinculante 56, a qual prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Não se observa no presente caso, contudo, violação ao enunciado da súmula vinculante supramencionada.



    Compulsando os autos observo que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em análise ao habeas corpus nº 8006781-18.2022.8.05.0000, impetrado pelo ora reclamante, denegou a ordem e manteve, até ulterior deliberação do Juízo Impetrado, a execução das penas do Paciente em regime fechado, com recomendação ao Juízo da Vara de Execução Penal para que analisasse a unificação da pena e o pedido de progressão de regime deduzidos pela defesa.



    Nesse sentido, destacou:



    “Passando-se à análise do mérito da ação constitucional, em consulta ao SEEU (autos n° 0308826-11.2013.8.05.0150), verifica-se que, embora se observe diversas petições da Defesa do Paciente requerendo a progressão de regime, atualmente, o processo se encontra concluso ao Juiz, para analisar possível unificação das penas e homologação dos cálculos, uma vez que sobreveio nova condenação do Apenado por doze anos de reclusão, em regime inicial fechado (ação penal n° 0302022-09.2015.8.05.0004), oriunda da Vara Criminal de Alagoinhas/BA.



    Consta, inclusive, manifestação ministerial, datada de 31/03/2022, pugnando pela unificação das penas de ambas as condenações, a da ação penal n° 0000428-09.2011.8.05.0219, relativa ao delito de roubo majorado, em que o Paciente foi condenado a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como a da ação penal ri° 0302022-09.2015.8.05.0004, relativa aos delitos de roubo majorado e comipção de menores, em que o Paciente, considerado reincidente, foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, para totalizar 18 (dezoito) anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, com a fixação em regime inicial fechado.



    (...)



    Assim, como será devidamente analisado pelo Juízo Impetrado, ao que tudo indica, o Paciente não se encontra sofrendo o alegado excesso de execução, não fazendo jus à progressão de regime pleiteada.



    (...)



    Destarte, não se vislumbra constrangimento ilegal advindo de excesso de execução, e tampouco flagrante desídia por parte da VEP de Feira de Santana/BA, muito embora caiba, no presente caso, recomendações no sentido de que, com a maior brevidade possível, sejam analisados o pleito ministerial de unificação das penas, bem como o pleito defensivo de progressão de regime.“ (eDOC 4)



    Após, o Juízo da Vara de Execução Penal de Feira de Santana deferiu a progressão para o regime semiaberto (eDOC 21). 



    No caso concreto, não vislumbro que o ato reclamado tenha confrontado o disposto na súmula. A pretensão do reclamante é que seja revista de forma sucessiva a progressão de regime de cumprimento de pena. Não obstante, o enunciado invocado se restringe a obstar o cumprimento de pena em regime inadequado ao fixado na condenação. 



    Não havendo nos autos qualquer afirmação ou comprovação que o reclamante, ora condenado a cumprir pena em regime semiaberto, esteja custodiado em local inadequado, em regime prisional mais gravoso, não se percebe ofensa ao paradigma invocado. 



    Ademais, uma análise exauriente sobre o tema demandaria dilação probatória, medida incabível a esta via. 



    Logo, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte na SV 56. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 37.046 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente